Tribunal: TJMT
Processo: 1010931-67.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010931-67.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VICTOR ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO - CPF: 020.996.281-06 (APELANTE), BARBHARA HELLENA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 022.291.711-35 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARCIO MENDES CORREA - CPF: 846.984.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON PAIVA MIRANDA - CPF: 025.588.761-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010931-67.2022.8.11.0042

APELANTE: VICTOR ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR – NULIDADE – REVISTA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – FUNDADAS SUSPEITAS – ELEMENTOS PRÉVIOS – REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO – DOSIMETRIA DA PENA – REVISÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA IDÔNEA – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM A FRAÇÃO ELEITA – PENA MANTIDA – ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO
, COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há razões para desconsiderar a atuação dos policiais, mormente quando praticada sob relevante contexto fático e ausente indícios de que a ação foi motivada por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, se estivessem presentes, conduziriam à nulidade da busca pessoal.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, notadamente quando não há qualquer indicação concreta de que o policial ouvido tenha interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade.

A quantidade e natureza da droga poderá ser utilizada, de forma isolada, para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não avaliada na primeira fase da dosimetria.

O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010931-67.2022.8.11.0042

APELANTE: VICTOR ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

V
ictor André Arruda Castro Filho
,
contra sentença prolatada pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a inicial acusatória, para condená-lo à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada, previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da abordagem policial, face à ausência de justa causa para autorizar a revista pessoal levada a efeito pelos agentes policiais. No mérito, pondera a insuficiência de provas para condenação pelo crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Requer, ainda, o redimensionamento da fração redutora da minorante do tráfico privilegiado para o máximo legal de 2/3 (dois terços) e a isenção do pagamento de custas processuais (id. 179619279).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (id. 179619283).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 180762691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010931-67.2022.8.11.0042

APELANTE: VICTOR ANDRE ARRUDA CASTRO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – REVISTA PESSOAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos, face à ausência de justa causa para autorizar a revista pessoal levada a efeito pelos agentes policiais. Postula sejam descartadas as provas obtidas e, por efeito, seja o apelante absolvido do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Afirma que
“não havia denúncia anônima específica para o dia, local e muito menos suspeito, sendo que a abordagem policial ocorreu pela suposta alegação de “fundadas suspeitas”
, bem como que
“não houve diligência anterior que embasasse a suspeita policial, frisa-se, o simples fato de o Apelante estar naquele local, não é motivo suficiente para embasar a abordagem”
(
sic
do id. 179619279).

Com efeito, acerca da abordagem pessoal, importante mencionar a normativa contida nos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

[...]

§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

[...]

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre as motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, destaca-se brilhante posicionamento doutrinário:

[...] há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justicar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do estrito cumprimento do dever legal [...] (Fischer, Douglas; Pacelli, Eugênio. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Acerca do tema em debate, no julgamento do RHC n. 158.580/BA, o
Superior Tribunal de Justiça
buscou parametrizar a análise acerca do requisito
“fundadas suspeitas”
, a fim de refutar situações em que a diligência seja amparada em mera
“atitude suspeita”
, sem qualquer descrição objetiva.

Confira-se parte da ementa do julgado:

[...] 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial,
a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
– de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing expeditions
), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3.
Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP. [...] (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma, julgado em 19/04/2022).

Na presente hipótese, os agentes policiais somente abordaram o apelante, após identificarem diversos fatores comumente vinculados à prática do crime de tráfico de drogas.

Conforme descrito em juízo, o apelante
Victor André
foi abordado em via pública, em local conhecido pelo comércio e uso de drogas, portando tornozeleira eletrônica e próximo à uma motocicleta com o baú aberto, o que levantou suspeitas sobre a possível prática de crimes.

Durante a diligência, os agentes apreenderam 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 7,96 g (sete gramas e noventa e seis centigramas), 02 (dois) tabletes de maconha, pesando 1,705 Kg (um quilograma e setecentos e cinco gramas) e R$ 757,00 (setecentos e cinquenta e sete reais).

Nesse panorama, não há razões para desconsiderar a atuação dos policiais, mormente quando praticada sob relevante contexto fático e ausente indícios de que a ação foi motivada por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, se estivessem presentes, conduziriam à nulidade da busca pessoal.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, que agiram dentro das diretrizes do CPP e em estrito cumprimento de seus deveres legais, diante da presença de indícios da prática de ato ilícito pelo apelante, o que justificou a abordagem e revista policial, em conformidade com o art. 240, § 2o e art. 244, ambos do Código de Processo Penal

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso sustenta, em síntese, a absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência probatória, ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Alternativamente, requer a revisão da fração redutora do tráfico privilegiado e isenção do pagamento de custas processuais.

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa pretende a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

A inicial acusatória narra o seguinte:

[...] Conforme Inquérito Policial, no dia 28 de junho de 2022, por volta das 17h20min, na Rua Venceslau Brás, próximo ao no 670, no Bairro Quilombo, nesta cidade, o denunciado Victor André Arruda Castro Filho, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (dois) tabletes de maconha, com massa total de 1,705 Kg (um quilograma e setecentos e cinco gramas) e, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 7,96 g (sete gramas e noventa e seis centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.86569-01).

Na referida data, uma equipe da polícia militar realizava patrulhamento tático no bairro Quilombo, momento em que passava por uma praça e visualizou o denunciado Victor em pé próximo a alguns veículos, e posicionado em frente de uma motocicleta que estava com o baú aberto, ocasião em que os policiais perceberam que Victor utilizava tornozeleira eletrônica.

Em razão da atitude suspeita, os policiais se aproximaram, abordaram o investigado, e, durante revista pessoal, encontraram 02 (duas) porções de maconha e a importância de R$ 757,00 (setecentos e cinquenta e sete reais), em seu bolso; em continuidade da averiguação, durante buscas realizadas no local, os militares encontram ao lado de Victor, uma sacola contendo 02 (dois) tabletes de maconha.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou os fatos; alegou que estava no local para comprar as 02 (duas) porções que estava em sua posse, contudo, o vendedor da droga se revelou que era policial; disse que o flagrante foi forjado, em razão de ter denunciado os mesmos policiais em 2021. [...] (
sic
do id. 179619171).

Interrogado pela autoridade judicial, o apelante negou a prática delitiva, aduzindo ser apenas usuário de drogas. Disse que os tabletes de maconha apreendidos em uma sacola não lhe pertenciam e acusou os agentes policiais de
“plantarem”
a substância a fim de prejudicá-lo.

O PM
José Márcio Mendes Corrêa
declarou ter suspeitado do apelante, que portava uma tornozeleira, em pé e próximo a uma motocicleta com baú aberto, o que chamou atenção da guarnição. Descreveu que, durante a abordagem policial, apreenderam duas porções de maconha, encontradas no bolso do apelante, bem como uma sacola plástica, próximo ao apelante, com dois tabletes de maconha.

Da mesma forma, o PM
Maicon Paiva Miranda
relatou que a região era conhecida pelo uso e comércio de drogas, sendo comum denúncias da comercialização de entorpecentes no local. Relembrou ter visualizado o apelante
Victor André
parado, com a motocicleta do outro lado da rua e a tornozeleira eletrônica aparecendo, o que levantou suspeitas. Procedida à revista pessoal, apreenderam pequena porção de drogas em posse do apelante e uma sacola plástica próxima dele, com dois tabletes de maconha. Negou conhecer o apelante de outras abordagens e ressaltou que estavam em 04 ou 05 policiais.

O PM
Frank Willian Ferreira de Souza
afirmou que o apelante estava parado em foi abordado com duas porções de maconha em sua posse e, nas imediações, encontraram uma sacola maior com quantidade de drogas. Detalhou que a equipe era composta por quatro policiais e acharam suspeito o

apelante estar parado em local ermo, de tornozeleira, além de esboçar uma reação de susto com a presença da guarnição. Confirmou que já o conhecia de outra abordagem, pois o apelante foi preso pela equipe do Raio por golpe de OLX.

A testemunha de defesa
Johan Rodrigues Lacerda
afirmou ser policial militar, mas não se recorda de ter participado da ocorrência do apelante.

Jean Carlos Gonçalves
disse desconhecer o motivo de ter sido arrolado como testemunha de defesa. Afirmou ser policial penal, mas negou conhecer o apelante. Questionado sobre as câmeras de segurança da unidade prisional próxima aos fatos, explicou não saber precisar se os equipamentos estavam funcionando, tampouco se havia armazenamento dos registros.

Em que pese a negativa de autoria do apelante, é certo que as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, aliadas aos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, são suficientes para subsidiar a conclusão acerca da prática do tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Todos os agentes policiais ouvidos, inclusive os arrolados pela defesa, confirmaram a abordagem do apelante, em local de conhecido comércio de drogas e em posse de considerável quantidade de entorpecentes, estando parte da droga em sua posse e a outra próxima ao apelante, em uma sacola plástica.

Com efeito, em processos análogos ao presente, venho reiteradamente consignado sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente ao combate ao tráfico, especialmente em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, bem como porque os agentes são diretamente envolvidos nas regiões de traficância, inclusive desenvolvendo contatos com usuários, moradores e testemunhas, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

Ademais, o fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, até porque não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o apelante, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Inclusive, nos casos em que houver a alegação de imprestabilidade da prova, por eventual parcialidade ou desafeto entre a testemunha e o réu, cabe à defesa o ônus de demonstrar tal condição, o que não ocorreu no presente caso.

Outrossim, ainda que o apelante invoque a condição de usuário de drogas, a alegada condição não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Para além disso, nota-se que a quantidade de droga apreendida não se compatibiliza com o consumo regular/diário da substância.

Nesse ponto, destaca-se o
“Estudo Técnico para a Sistematização de Dados sobre Informação do Requisito Objetivo da Lei n. 11.343/06”
[i]
,
produzido pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, o qual concluiu que, nos casos de usuários de maconha, a quantidade média diária de consumo é de 2,5 gramas de substância, quantidade essa muito inferior à apreendida em posse do apelante (179g).

Ademais, conforme destacado pelo magistrado singular, os dados extraídos do aparelho de celular de
Victor André
confirmaram o envolvimento com o comércio ilícito de drogas, tendo o agente, inclusive, vendido parte do entorpecente momentos antes da abordagem policial.

Os diálogos extraídos do aparelho celular mostraram que o apelante era procurado por diversos usuários de drogas, que adquiriam a substância mediante pagamentos via
PIX.

Em uma das conversas de
Whatsapp,
o apelante recebe mensagens de pessoa identificada como
“Amg Yuri”,
que adquiriu um comprimido de LSD:

[...]
Contato Amg Yuri
:
Então mano, Yuri me passou seu contato. Se ntv da bala?

Apelante
: Opa slv ntv

Contato Amg Yuri
:
Qual se tem aí mano? E quantos?

Apelante
: [Imagem da droga]

Contato Amg Yuri
:
Como que faz para pegar?

Apelante
: Então tô pelo centro, se precisa de qts?

Contato Amg Yuri
:
Só uma mano, que lugar ai do centro? [...] Manda Pix [...] (
sic
do id. 179619270).

Noutra conversa, observa-se a venda de entorpecentes para a pessoa identificava como
Elben Gabriel
:

Elben Gabriel
: pa, salve boa tarde, Bernardo me passou seu número. Ta tendo pren e flor Mano?

Apelante
: Lemon 30$

Orange 35$

Prensado classe A 50$ 10g

Ice Power punch nug e full melt 165$

Ice sunset og 165$

Ice fatso 165$

Bala gringa cnn NL 65$

Papel pink e cérebro 60$

Papel gel Califórnia sunshine 75$

Elben Gabriel
: Por 30g de classe A consegue quebrar alguma coisa? Descer um pouco o preço no caso

Apelante
: Acima de 100g consigo meu mn se pá ate 50g; Se tivesse bastante dava mais além tá chegando mais amanhã ou depois aí consigo; Agora já tá no final da mala

Elben Gabriel
: Entendi tlgd, nem pego pren tlgd só to pegando pra encher um beck de niver pro meu amigo [...] Já fala seu pix aí [...] (
sic
do id. 179619270).

Consta no relatório policial a extração de vários outros diálogos acerca da comercialização e entrega de entorpecentes, além de fotografias de porções de droga, tabletes de maconha e LSD.

Por fim, não há falar-se, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo
, porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

Do apenamento
:

Alternativamente, a defesa pretende a revisão da dosimetria da pena, em especial o aumento da fração redutora do tráfico privilegiado para o máximo legal de 2/3 (dois terços).

Na primeira fase, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravantes ou atenuantes, a pena permaneceu inalterada.

Na terceira etapa, o juízo singular reconheceu a incidência da minorante do tráfico privilegiado, reduzindo a pena na fração de 1/6 (um sexto), levando em consideração a quantidade de droga apreendida. Veja-se:

[...] verifico que a quantidade de droga apreendida (1.705kg de MACONHA) se mostra relevante para dosar a fração do benefício em nível mínimo, ou seja, na razão de 1/6 (um sexto), nos termos da recente jurisprudência do nosso

egrégio Tribunal de Justiça.

Assim sendo, REDUZO a pena na fração de 1/6 (um sexto) e FIXO a pena nesta fase em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa. [...] (
sic
do id. 179619270).

Nada obstante o inconformismo defensivo, a atual orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que a quantidade e natureza da droga poderá ser utilizada, de forma isolada, para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não avaliada na primeira fase da dosimetria.

A propósito:

[...] A Terceira Seção, nos autos do HC n. 725.534/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27/4/2022, DJe 1o/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto
para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos
, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. [...]

(AgRg no HC n. 812.253/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

Dessa forma, considerando o explícito envolvimento do apelante com o comércio de drogas, além da quantidade de entorpecentes apreendido (1,712 kg de maconha), mostra-se adequada e proporcional a redução operada pela magistrada singular.

Assim, preserva-se a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa.

Da isenção ao pagamento de custas processuais
:

O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade da pena de multa e das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá – ou não – ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a situação de hipossuficiência.

Aliás, essa Câmara Criminal sedimentou a compreensão de ser competência do juízo da execução penal a análise do pleito. Confira-se:

[...] A análise de isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado neste e. Tribunal. [...] (Apelação n. 1004649-38.2021.8.11.0045, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023).

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, inviável o acolhimento do pleito, que haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
rejeitar
a preliminar e, no mérito,
negar provimento
ao recurso defensivo, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

[i]
Disponível em
https://env1.cursopopulardefensoria.com.br/pluginfile.php/10074/mod_resource/content/1/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023